Tribunal: TJMT
Processo: 1010426-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010426-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEIDE BASTOS DE JESUS - CPF: 551.695.111-91 (APELANTE), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO – REBELIÃO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – PENSAL MENSAL INDEVIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Entendimento sufragado Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica (obrigação legal específica), conforme Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592).

2.

Mesmo se tratando de evento danoso decorrente de rebelião intentada pelos próprios detentos, não prospera a alegação de causa excludente por fato de terceiro, a justificar inevitável a ocorrência da morte.

3.
Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

4. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

5.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de pensão mensal em favor dos pais quando oriundos de famílias de baixa renda, ou quando dependentes economicamente em relação ao
de cujus
, desde que tais condições estejam devidamente comprovadas nos autos. Comprovação não verificada no caso em exame

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDE BASTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que objetiva a condenação ao pagamento de indenização em razão da morte do filho da ora apelante no interior da Penitenciária Central do Estado, durante a deflagração de motim por parte dos detentos.

Nas suas razões recursais, a apelante, ao devolver toda matéria fática-jurídica da origem, sustenta a reforma da sentença para o fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude da responsabilidade objetiva que encapa a conduta do Estado no dever de guarda dos acautelados pelo seu sistema penitenciário.

Tempestividade certificada no id n. 105944089.

Contrarrazões no id n. 105944092.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 110437951, manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo que julgou improcedente a pretensão de danos morais e materiais, proposta em desfavor do apelado, no sentido de condená-lo à responsabilização objetiva por ato ilícito, em decorrência da morte do filho da ora apelante no interior da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá.

A sentença apelada reconheceu o rompimento do nexo de causalidade entre a morte e a responsabilidade do Estado, em virtude do evento danoso ter sido decorrente de contenção policial de briga entre detentos, na tentativa de evitar rebelião penitenciária. Eis trechos:

“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CLEIDE BASTOS DA SILVA JESUS
em face da

PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO e ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Relata a requerente que é mãe de cujus JESUINO CANDIDO DA CRUZ JUNIOR, o qual encontrava-se recolhido na Penitenciária Central do Estado, vindo a óbito em 20 de março de 2018.

Em razão da omissão do Estado em custodiar a integridade física de seu filho

(...)

Pois bem. Com relação à responsabilidade do Estado, o art. 37, § 6o, da Constituição federal, dispõe que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito

público pelos danos causados aos particulares é de natureza objetiva, com base na teoria do risco administrativo, o que

significa que eventual indenização independe de prova de dolo ou de culpa dos causadores dos prejuízos
,
bastando à demonstração da efetiva conduta do agente público e do dano dela decorrente.

Ademais, essa regra constitucional se aplica aos casos de morte de presos, já que há falha da administração na sua obrigação de zelar pela integridade física dos detentos.

Diante da grande repercussão da matéria, foi criado na Suprema Corte o
Tema 592 (RE 841526
)
, que entendeu que “em caso de inobservância do seu
dever específico de proteção
previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

(...)

No entanto, ressalta-se que a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, na qual não se cogita de culpa, mas, apenas, de relação de causalidade,
não se reveste de caráter absoluto
, admitindo a atenuação ou a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nos casos excepcionais configuradores de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força maior, ou que evidenciam a ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

Assim,
o que se exige para a imputação da responsabilidade da Administração Pública é que se comprove a omissão específica
,
que tenha sido a ausência da atuação do Estado a criar a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.

Para tanto,
deve-se diferenciar a conduta omissiva genérica da conduta omissiva específica
. A primeira se caracteriza quando o dano não é causado diretamente pela falta de agir do ente estatal. Já na omissão específica, o resultado danoso ocorre diretamente da inércia do Estado.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que
JESUINO CANDIDO DA CRUZ JUNIOR encontrava-se recluso em regime fechado junto à Penitenciária Central do Estado - Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT e, no dia 20/03/2018, veio a óbito dentro da Penitenciária após uma rebelião dos reeducandos.

O evento morte está confirmado pela cópia do inquérito policial (id. 15221026). Quanto a causa da morte, consta que a vítima morreu atingida pelo único disparo realizado pelo Agente Penitenciário que estava na função de link na contenção ao motim instalado no raio 3 da PCE
.

Analisando a documentação carreada aos autos, consistente no inquérito policial,
tenho que as circunstâncias em que ocorreu a morte do
filho da autora
não pode ser atribuída
ao requerido
.
Isso pelo fato de que os agentes penitenciários tiveram de agir de forma enérgica para contornar uma situação de briga generalizada entre detentos, armados com
pedaços de concretos
, sob pena de eclodir uma rebelião.

Muito embora seja induvidoso o dever do Estado de custodiar e preservar a integridade física do preso, não há como responsabilizar,
in casu
, o Estado pelo evento danoso
.

De todo o acima exposto, depreende-se que, conquanto o
Estado de Mato Grosso
tivesse o dever constitucional de garantir a incolumidade física e moral do apenado João
Pedro, nas circunstâncias em que ocorreu o evento morte, não era possível efetivar esta garantia.

Isso porque havia se instaurado uma situação de crise no presídio, notoriamente
no raio em que se encontrava a vítima e no interior do refeitório,
que demandou um agir enérgico e preciso dos agentes penitenciários
.

É inegável que os agentes penitenciários, ao efetuarem
disparos

contra o freezer e barricada montada pelos recuperandos
,
agiram conforme os procedimentos operacionais que são orientados em situações de crise, uma vez que já não havia mais outra técnica a empregar para conter os ataques.

Ou seja,
os agentes
agiram em legítima defesa própria e de terceiros e não lhes era exigível conduta diversa e estrito cumprimento do dever legal,

precipuamente porque tinham que ser considerados os meios de que dispunham naquele momento de contingência.

(...)

Ademais, a parte autora sequer pugnou pela produção de novas provas que contribuíssem para a demonstração do direito pleiteado.

Dessa forma,
diante da fundamentação aqui exposta
,
não merecem prosperar os pleitos iniciais de indenização, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente; por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos moldes no art. 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC; no entanto, mantenho suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça.

(...).”
(id n. 105944084) (grifou-se).

Como relatado, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte detido, sob a custódia do Estado de Mato Grosso, ora apelado.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

No caso, é dever do Estado resguardar a vida e a integridade dos que estão sob sua custódia (obrigação do dever e guarda), o que atrai a responsabilidade objetiva.

A Suprema Corte fixou, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta
. Nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há distinção quando a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, a depender de se tratar de omissão genérica ou específica.

Sob essa ilação, é importante relembrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica, do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592)
, vejamos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o
, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e
a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (grifou-se)

No caso dos autos, não há dúvida de que houve omissão do ente público, uma vez que restou comprovado que o detido foi morto durante tentativa de contenção de motim, em decorrência de disparo de arma de fogo (id n. 105944072, pág. 28). Fica, por isso, demonstrada a total ausência ao cumprimento do dever legal de guarda/segurança e de vigilância por parte do Estado, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado.

A ação administrativa, na modalidade omissiva, se fez presente quando, ao assumir a guarda do detento, o Estado, por meio dos seus prepostos, permitiu, por falha nos seus sistemas de segurança e serviços, que a rebelião ocorresse e que a vítima viesse a óbito.

No caso em apreço, diante da violação do dever de vigiar e guardar detendo sob sua autoridade, se verifica a desobediência a um dever específico, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do estado, independentemente da presença ou não do elemento subjetivo.

Quanto ao nexo causal e ausência de causa excludente de responsabilidade.

Certo é que na linha de desdobramento causal entre a conduta e o evento morte, não houve elo a imputar responsabilidade do Estado no evento fático, porque o fato danoso deve ser imputado ao autor imediato da conduta. Efetivamente, o Estado não participa dessa dinâmica de ação.

Contudo, a responsabilidade estatal é decorrente do dever de vigilância, da omissão, pois a falha na segurança e vigilância do presídio contribuiu para a eclosão do evento danoso. É responsabilidade (dever) do Estado garantir a vida e a integridade física dos que estão sob a sua custódia.

Pelos elementos probatórios presentes na origem, de notar que não restam dúvidas a respeito da tentativa de rebelião levada a cabo pelos detentos, especialmente a partir do inquérito policial lavrado à época, que reporta com detalhes a evolução dos fatos, especialmente a realização da operação “Casa Limpa”,
“que deu início as 09h da manha, onde os detentos foram para a quadra do presídio, sendo que após os agpens fizeram as ‘revistas’ em todas as celas, do raio 3, com aproximadamente 430 presos, da PCE/MT, onde foram encontrados vários materiais ilícitos nas respectivas celas, tais como, 78 (setenta e oito) aparelhos celulares, mais de 2 kg de drogas, 38 chuchos, carregadores e fones de ouvido (...)”.
(id n. 105944072, pág. 12).

No caso não está presente causa excludente. Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem.

Pontuo, em relação à argumento do juízo a quo, de que os agentes penitenciários tiveram que agir “de forma enérgica” para contornar uma situação de briga generalizada entre os detentos, que isso não se justifica, pois houve a utilização de arma letal para conter a briga, denotando-se a desproporcionalidade, uma vez que a utilização de instrumentos menos letais se impunham. O excesso do expediente utilizado afasta a legítima defesa e o argumento do estrito cumprimento do dever legal.

A respeito da alegação de causa excludente por fato de terceiro, uma vez que o evento danoso decorreu de rebelião intentada pelos próprios detentos, a justificar o fato como inevitável, oportuno destacar a abalizada jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
, na Apelação Cível n.
0649872-80.2019.8.04.0001
, de relatoria da Desa. Joana dos Santos Meirelles (DJe 25/01/2021)
, em caso análogo, no massacre ocorrido em diversas unidades do sistema prisional amazonense, em maio de 2019, devido a guerra entre organizações criminosas rivais.

Insere-se a trecho do voto a fim de integralizar o presente voto:

“Ao contrário do que entendeu o MM. Juízo de piso,
o Estado não estaria imune à rebeliões ou confrontos entre organizações criminosas rivais, porquanto se o Estado não tiver a capacidade de contê-los, toda a sociedade vira refém dos desmandos do poder paralelo, submetendo qualquer um a situações de extremo perigo, enquanto o Estado deita em berço esplêndido, “sem nada poder fazer”
. Ora, a Sentença de piso, com a devida vênia,
premia o Estado por sua incompetência em conter o crescimento do crime organizado, até mesmo dentro dos presídios, onde deveria ter o absoluto controle, o que não pode ser mantido
. No mais, conforme consta dos documentos de fls23/26, o Estado já havia completa ciência da “bomba relógio” que se tratava o seu sistema prisional, tendo sido, inclusive, alertado por missão da ONU quanto ao altíssimo risco de mortes. Além do mais, a série de rebeliões já há se iniciado da véspera da morte do filho dos Apelantes, ou seja, o Apelado permitiu que a crise se alastrasse por todas as unidades prisionais, sem tomar o controle da situação da forma que deveria estar preparada para tanto.

(
TJ-AM - AC: 06498728020198040001 AM 0649872-80.2019.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021) (grifou-se).

Dessa forma, é forçoso concluir que o
apelado
não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos sofridos.

Dano moral.

Em suas razões, a apelante rememora os pedidos iniciais no sentido de postular pela condenação do apelado à indenização pelos danos morais, na quantia equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, bem como pelos danos materiais, correspondentes à prestação de alimentos mensais de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data que em que a autora completar 70 (setenta) anos, com a inclusão das pensões vencidas e como pagamento em parcela única.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que n
ão existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares.

Não se olvida a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela autora/apelada pelo falecimento de seu filho, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, a de estar amparado em esteio que leve em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que
não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

A propósito, esta Corte, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- ASFIXIA MECÂNICA – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO -
VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de
ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

(...) (N.U 0060344-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se que a verba indenizatória de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se capaz de cumprir a função compensatória, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, dou provimento ao recurso para, neste caso concreto e neste ponto do apelo, reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia indenizatória R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ser justo e razoável.

Dano material
.

Quanto ao apelo de condenação pelos lucros cessantes, verifica-se que não subsiste o direito a indenização por dano material, quanto mais de forma prolongada, como pleiteado na inicial.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de pensão mensal em favor dos pais quando oriundos de famílias de baixa renda, ou quando dependentes economicamente em relação ao
de cujus
, desde que tais condições estejam devidamente comprovadas nos autos.

Nesse sentido, não é possível extrair do que consta nos autos qualquer documentação que diga respeito à hipossuficiência da genitora e/ou sua dependência econômica em relação ao seu filho falecido.

Ademais, não há notícias da existência de mais filhos além do
falecido
,
não sendo possível comprovar a condição de família de baixa renda, tampouco não apresentou documentos capazes de comprovar a renda auferida pela vítima.

Desse modo, o pensionamento à genitora é indevido, em face da inexistência de prova de que a família é de baixa renda ou vinculada economicamente ao
de cujus
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento indenizatório no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contata da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 362/ STJ), devendo-se observar, em todo caso, os Temas 810/STF e 905/STJ.

Por consectário lógico, face ao resultado alcançado, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo-se observar os parâmetros mínimos do art. 85, §3o do CPC/15.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022